Tribunal: TJSP
Processo: 2268306-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento. Recurso este já julgado. Agravo interno prejudicado.